Tribunal: STF
Processo: RE 75923
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
1) Acumulação de dois cargos de magistério;
2) Correlação de matérias reconhecida pelo acórdão recorrido, à luz de norma emanada da autoridade estadual competente. Licitude da acumulação, afastado o requisito da compatibilidade de horários, visto que o servidor se encontra aposentado num dos cargos;
3. Recurso extraordinário não conhecido.